Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. NÃO ENTREGA DO PRODUTO COMPRADO. DANOS MATERIAL E MORAL. TRANSPORTADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
I – Suporta dano material o consumidor que adquire produto pela internet e não recebe o bem comprado.
II – A transportadora responsável pela entrega do produto, que emite inclusive o código de rastreio do bem, é responsável solidária pelo dano suportado pelo consumidor porque integra a cadeia de consumo, art. 14 e 25, §1o, do CDC.
III – O descumprimento da obrigação assumida pela empresa, embora frustre expectativa legítima do autor, trazendo-lhe aborrecimentos, não ofende seus direitos de personalidade.
IV – Apelação parcialmente provida.